Tribunal: STF
Processo: Rcl 45876
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Araci/BA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que, ao afastar preliminar suscitada pelo Município reclamante no âmbito do Processo nº 0001646- -15.2017.5.05.0251, firmou a competência da Justiça do Trabalho para o feito.
    Colhe-se dos autos que a Corte Trabalhista fundou sua decisão no fato de ter sido a autora da ação de origem admitida pelo Município reclamante em época anterior à promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público, razão pela qual perdura até hoje seu vínculo de natureza celetista.
    Na petição inicial, sustenta-se a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de origem. Alega-se que houve a transmudação do regime celetista para o estatutário por meio do advento da Lei Complementar municipal nº 690/96, que instituiu o regime jurídico único dos servidores municipais.
    Aduz o reclamante que o acórdão impugnado afronta os julgamentos proferidos na ADI 1.150-2/RS, na ADI nº2135-4/DF e na ADI nº 3395-6/DF.
    Requer-se medida liminar para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    Em síntese, é o relatório. 
    A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que empregados públicos admitidos antes da promulgação da Constituição de 1988, em época em que não se exigia aprovação em concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, não podem ser transpostos para o regime estatutário, por configurar burla ao preceito disposto no art. 37, II, da atual Carta Política. 
    Assim sendo, resta incólume o vínculo trabalhista constituído no momento da contratação do empregado público, a despeito de leis posteriores do ente público contratante instituindo regime jurídico estatutário a seus servidores. 
    Essa circunstância atrai a competência da Justiça do Trabalho, consoante tese definida no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE 906491/ DF (Tema 853), que pode ser assim sintetizada:
    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” 
    No sentido acima exposto, menciono os seguintes julgados: Rcl 40.047-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/07/2020; Rcl 26238-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2019
    No caso em exame, sendo incontroversa a contratação da parte beneficiária, sem prévio concurso público, em 01/03/1983, e sendo o pedido e a causa de pedir da ação originária fundados na legislação trabalhista, é competente a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar aquele feito.
    Ressalto que na ADI nº 3.395/DF ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)
    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.
    De outra parte, na ADI nº 2.135/DF, discute-se sobre a alteração da redação do caput, do art. 39, da CF, pela Emenda Constitucional nº 19/98. Naqueles autos, foi deferido provimento cautelar, suspendendo-se a eficácia do dispositivo constitucional questionado e mantendo-se a redação original da norma, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.
    Tratando-se o caso presente de contratação antes da entrada em vigor da atual ordem constitucional, é manifesta a impertinência temática entre o caso em exame e referido paradigma.
    Por fim, destaco que na ADI 1.150, esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 
    Ocorre que a própria parte reclamante admite que “a decisão do STF não disse em momento algum que o regime jurídico estatutário também era inconstitucional para tais servidores, concluindo-se que o regime jurídico continua sendo aquele instituído por lei própria do ente, qual seja: o regime estatutário”.
    Não tendo o julgamento de controle concentrado efetivamente tratado do tema discutido nesta reclamação, impertinente se mostra sua invocação como paradigma de controle neste instrumento processual.
    De mais a mais, não se extrai do acórdão reclamado qualquer trecho que autorize a assunção de que o julgamento proferido na ADI 1.150 foi tomado como fundamento do ato decisório ora impugnado. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator